Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723984-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO HERLANIO VALCACE, ALAN SILVA DE SOUZA, RONIS ALVES DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, deferiu liminar para determinar a suspensão das operações de demolição das edificações ilegais mencionadas na demanda, pelo prazo de 6 meses, ou enquanto perdurarem os efeitos da medida cautelar proferida na ADPF 828 MC/DF. O agravante, Distrito Federal, alega, em síntese, que: 1) a ADPF 828 protege as habitações de natureza coletiva de populações vulneráveis, que tenham se instalado no local anteriormente a 20/03/2020 (início da vigência do estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19, objeto do Decreto Legislativo Federal 06/2020); 2) consta da Informação Técnica Pericial elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal que as construções no local datam aproximadamente de maio/2021; 3) a área onde está a ocupação dos agravados “classifica-se segundo PDOT como Zona Urbana de Uso Controlado II”, o “Núcleo Rural DVO está na Área de Regularização por Interesse Social-ARIS Mestre D'Armas III” e os “lotes em questão, porém estão um pouco afastados da ocupação consolidada DVO e não estão na ARIS e sim em área de futuro parcelamento no interior do Setor Habitacional Mestre D'Armas”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam restabelecidos os efeitos dos autos de intimação demolitória questionados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois, além de não estar devidamente esclarecido nos autos quantas ocupações há no local (a fim de se poder afirmar a sua natureza coletiva ou individual), também depende de prova a data das construções que se pretende demolir (se anteriores ou posteriores a 20/03/2020, conforme decisão na ADFP 828), o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator